Tribunal: TJES
Processo: 5002338-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002338-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA. TETO REMUNERATÓRIO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a expedição de RPV em favor da antiga Escrivã da serventia não oficializada, Inês Neves da Silva Santos. O agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a iliquidez do título, a indevida atuação de ofício do juízo na expedição do requisitório e a necessidade de aplicação do teto remuneratório constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento das custas processuais em feitos que tramitem perante serventias judiciais não oficializadas; (ii) definir se há confusão patrimonial entre o Estado e o titular da serventia; (iii) examinar a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional à remuneração de serventuários de varas não oficializadas; e (iv) avaliar a regularidade da expedição do RPV com base em título líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de remessa dos autos à Contadoria e a subsequente expedição de RPV constituem decorrência lógica da sucumbência da Fazenda Pública, atendendo aos limites objetivos da sentença, inexistindo violação ao devido processo legal.

4. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois apenas excepciona a regra da isenção de custas do Estado quando o feito tramita em vara judicial não oficializada, em harmonia com o art. 91 do CPC.

5. O dispositivo estadual não afronta o art. 31 do ADCT, que resguarda os direitos dos titulares de serventias não oficializadas, sendo legítimo o pagamento das custas processuais devidas pela Fazenda Pública Estadual sucumbente.

6. Não há confusão patrimonial entre o Estado e o titular da serventia, pois as serventias não oficializadas possuem natureza privada e são mantidas exclusivamente pelas custas regimentais, conforme precedentes do STJ (EREsp 889558/PR; AgRg no AREsp 370.012/SC; AgInt no AREsp 388.027/SC).

7. O teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988 não se aplica aos titulares de serventias judiciais não oficializadas, dada a natureza privada da delegação, sendo o Tema 779 da repercussão geral aplicável apenas a substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais.

8. O título executivo é líquido, certo e exigível, uma vez que o cálculo realizado pela Contadoria Judicial abrange apenas os atos processuais efetivamente praticados pela serventia antes de sua oficialização, não incidindo sobre tais valores a taxa de fiscalização prevista na LC Estadual nº 595/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento das custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em vara judicial não oficializada.

2. A natureza privada das serventias não oficializadas afasta a ocorrência de confusão patrimonial entre o Estado e o titular da serventia.

3. O teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/1988 não se aplica aos titulares de serventias judiciais não oficializadas.

4. O pagamento de custas processuais em favor de escrivães de serventias não oficializadas não configura violação ao devido processo legal nem ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 31 do ADCT e 37, XI; CPC/2015, art. 91; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; LC Estadual nº 595/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 889558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, j. 11.11.2009, DJe 23.11.2009; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018; STF, Tema 779 da Repercussão Geral; TJES, ApC nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.04.2021; TJES, AI nº 5009853-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Albanez, j. 14.09.2023; TJES, Ag nº 5000107-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 30.06.2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002338-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002338-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA. TETO REMUNERATÓRIO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a expedição de RPV em favor da antiga Escrivã da serventia não oficializada, Inês Neves da Silva Santos. O agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a iliquidez do título, a indevida atuação de ofício do juízo na expedição do requisitório e a necessidade de aplicação do teto remuneratório constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento das custas processuais em feitos que tramitem perante serventias judiciais não oficializadas; (ii) definir se há confusão patrimonial entre o Estado e o titular da serventia; (iii) examinar a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional à remuneração de serventuários de varas não oficializadas; e (iv) avaliar a regularidade da expedição do RPV com base em título líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de remessa dos autos à Contadoria e a subsequente expedição de RPV constituem decorrência lógica da sucumbência da Fazenda Pública, atendendo aos limites objetivos da sentença, inexistindo violação ao devido processo legal.

4. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois apenas excepciona a regra da isenção de custas do Estado quando o feito tramita em vara judicial não oficializada, em harmonia com o art. 91 do CPC.

5. O dispositivo estadual não afronta o art. 31 do ADCT, que resguarda os direitos dos titulares de serventias não oficializadas, sendo legítimo o pagamento das custas processuais devidas pela Fazenda Pública Estadual sucumbente.

6. Não há confusão patrimonial entre o Estado e o titular da serventia, pois as serventias não oficializadas possuem natureza privada e são mantidas exclusivamente pelas custas regimentais, conforme precedentes do STJ (EREsp 889558/PR; AgRg no AREsp 370.012/SC; AgInt no AREsp 388.027/SC).

7. O teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988 não se aplica aos titulares de serventias judiciais não oficializadas, dada a natureza privada da delegação, sendo o Tema 779 da repercussão geral aplicável apenas a substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais.

8. O título executivo é líquido, certo e exigível, uma vez que o cálculo realizado pela Contadoria Judicial abrange apenas os atos processuais efetivamente praticados pela serventia antes de sua oficialização, não incidindo sobre tais valores a taxa de fiscalização prevista na LC Estadual nº 595/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento das custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em vara judicial não oficializada.

2. A natureza privada das serventias não oficializadas afasta a ocorrência de confusão patrimonial entre o Estado e o titular da serventia.

3. O teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/1988 não se aplica aos titulares de serventias judiciais não oficializadas.

4. O pagamento de custas processuais em favor de escrivães de serventias não oficializadas não configura violação ao devido processo legal nem ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 31 do ADCT e 37, XI; CPC/2015, art. 91; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; LC Estadual nº 595/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 889558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, j. 11.11.2009, DJe 23.11.2009; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018; STF, Tema 779 da Repercussão Geral; TJES, ApC nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.04.2021; TJES, AI nº 5009853-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Albanez, j. 14.09.2023; TJES, Ag nº 5000107-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 30.06.2023.

Vitória, ES, ___ de ___ 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002338-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Anote-se que não houve
violação ao devido processo legal, uma vez que, tendo sido intimado de sua sucumbência na demanda, revela-se consectário lógico e obrigatória a determinação de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi oportunamente intimado, atendendo-se, aos limites objetivos do comando da sentença.

Por outro lado,
muito embora o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras sejam dispensados do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9.974/13, referida situação é excepcionalizada pelo §1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado, ao final, pelas custas processuais, idêntica
ratio
, ademais, abarcando mesma matéria disposta no artigo 91, do CPC:

“Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

§ 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.”

Deste modo, não se pode concluir que
o referido
art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013,
represent
e
afronta ao artigo 31, do ADCT,
tendo em vista
que ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares,
sendo esta a hipótese dos autos, posto tratar-se de feito cuja íntegra da tramitação, que precedeu o trânsito em julgado do título executivo, operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.

Além disso, não se pode falar em
confusão patrimonial total ou parcial
(
CC,
artigos 381 e 382)
, face a ausência de identidade entre credor e devedor, sendo este o entendimento do STJ, pois
“
as serventias não oficiais são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.
”
(
STJ -
EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009)
.

Entendimento em sentido diverso consistiria na exigência de trabalho desacompanhado da respectiva remuneração pelo titular da delegação, fato que, em última análise, poderia caracterizar-se como enriquecimento sem causa por parte do Estado em detrimento da agravada. Confira-se, ainda:
STJ -
AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018.

N
o caso, o processo se iniciou em 17/04/2015 e embora a serventia extrajudicial tenha se tornado oficial por força da Resolução nº 24/2016, assiste à agravada o direito ao recebimento das custas processuais.

Do mesmo juízo, confira-se a
jurisprudência deste
Egrégio
T
ribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
[...].”

(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.

1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2. -
A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou
a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada
. “
Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.”
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Ademais, antes do advento da Resolução nº 24/
2016
do TJES, a jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de que incumbiria ao Estado do Espírito Santo e as suas Autarquias o recolhimento das custas processuais nos casos em que o feito tramitasse perante Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Por fim, quanto ao fundamento de
que seja observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficial de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual, assevero que o
Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas, mas sim com relação aos substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais:

“
Tema 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”

No mesmo sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Nos termos da jurisprudência desta Eg. Corte, é devido o pagamento das custas processuais pelo ente estatal e suas autarquias quando restarem sucumbentes em ação judicial processada perante uma serventia não oficializada, ante o caráter privado desta, artigo 31 do ADCT.

II – A referida regra tem incidência no âmbito estadual em todas as ações dessa natureza que sejam anteriores a 2016.

III - A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que credor e devedor são distintos.

IV – Na esteira do tema nº 779 da Suprema Corte, é inaplicável o teto remuneratório do serviço público aos responsáveis pelas serventias não oficializadas, ante o seu caráter privado.

V – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº
5009853-80.2022.8.08.0000,
Relator Desembargador Robson Albanez, Quarta Câmara, j. 14/09/2023)

“EMENTA - PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou a constitucionalidade do art. 20, § 1º, do Regimento de Custas, por não haver violação à autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários. 3. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, assegura-se a atuação de ofício do magistrado no que se refere à cobrança e recolhimento de custas.

4. O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

5. Os valores devidos são originados de atos praticados na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.”

(TJES, Ag nº 5000107-57.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 30/06/2023)

No mesmo sentido: TJES -
Classe: Agravo de Instrumento, 5001560-24.2022.8.08.0000, Gabinete Des. Júlio Cesar Costa
d
e Oliveira, Relator, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022; Classe: Agravo de Instrumento, 5001557-69.2022.8.08.0000,
Relator
Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022; Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024120409883, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021; Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021.

Por fim, sem razão o agravante ao ventilar a iliquidez do título, uma vez que
a

Requisição de Pequeno Valor - R
RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial
, panorama, ademais, suficiente para afastar a incidência da taxa de fiscalização prevista no artigo 1º, da L
ei Complementar Estadual nº
595/2011, exclusiva para os Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Luiz Guilherme Risso

Relator